Tribunal: TJES
Processo: 5008017-33.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008017-33.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO CAMPOREZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR(A): DESª.
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO REVISIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que expediu mandado de prisão para início do cumprimento da pena imposta nos autos da ação penal n. 0000734-67.2021.8.08.0049, em razão de condenação pelo crime previsto no art. 171, §2º, I, do Código Penal, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta ilegalidades na dosimetria da pena, consistentes na aplicação retroativa da qualificadora do §4º do art. 171 do Código Penal, bis in idem entre maus antecedentes e reincidência, não reconhecimento das atenuantes da reparação do dano e da confissão espontânea, além de fundamentação genérica na fixação da pena-base, requerendo a suspensão do mandado de prisão e o refazimento da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para rediscussão de dosimetria da pena após o trânsito em julgado; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício; (iii) determinar se a alegada aplicação retroativa de norma penal mais gravosa e o alegado bis in idem comprometem o regime inicial fixado; e (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento das atenuantes da reparação do dano e da confissão espontânea após o trânsito em julgado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal quando a insurgência defensiva busca rediscutir matéria relativa à dosimetria da pena já acobertada pelo trânsito em julgado.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta o cabimento de habeas corpus substitutivo de ação revisional, ressalvadas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia.

5. A defesa já ajuizou revisão criminal visando à rediscussão das mesmas matérias veiculadas no writ, sendo a via revisional o instrumento processual adequado para análise aprofundada das teses defensivas.

6. O regime inicial fechado foi fixado em razão da reincidência do paciente, de modo que eventual equívoco na aplicação da qualificadora do §4º do art. 171 do Código Penal não possui aptidão para alterar o regime prisional imposto.

7. O paciente ostenta ao menos duas condenações transitadas em julgado anteriores aos fatos apurados na ação penal, circunstância apta a justificar a valoração negativa dos antecedentes e a incidência da agravante da reincidência.

8. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos penais secundários da condenação, inclusive para fins de configuração de maus antecedentes.

9. A atenuante da reparação do dano foi afastada no julgamento da apelação criminal em razão da inexistência de reparação integral anterior ao recebimento da denúncia.

10. A revisão do entendimento da Súmula 545 do STJ, promovida no Tema Repetitivo 1194, não alcança condenações já transitadas em julgado anteriormente à alteração jurisprudencial.

11. A fundamentação utilizada na primeira fase da dosimetria evidencia motivação idônea quanto às circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, inexistindo flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não constitui via adequada para rediscussão de dosimetria da pena após o trânsito em julgado da condenação, devendo a insurgência ser deduzida em revisão criminal.

2. A inexistência de flagrante ilegalidade impede a concessão de habeas corpus substitutivo de revisão criminal.

3. A prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos secundários da condenação para fins de maus antecedentes.

4. A fixação do regime inicial fechado fundada na reincidência subsiste ainda que haja controvérsia quanto à aplicação de qualificadora penal.

5. A revisão jurisprudencial da Súmula 545 do STJ não retroage para alcançar condenações já transitadas em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL. CP, arts. 61, I, 64, I, 65, II, “b” e “d”, 171, §2º, I, e §4º. CPP, art. 647-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 1.018.092/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2026, DJEN 17.03.2026; STJ, HC n. 934.168/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 17.12.2024; STJ, AgRg no RHC n. 191233/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024; STJ, AgRg no HC n. 921416/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 885.517/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2024, DJe 08.03.2024; STJ, REsp n. 2.001.973/RS, Tema Repetitivo 1194, Terceira Seção, j. 10.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCELO CAMPOREZ
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos do processo n.
0000734-67.2021.8.08.0049
, expediu mandado de prisão para o início do cumprimento da pena.

Os impetrantes sustentam a necessidade de suspensão do mandado de prisão expedido, face a diversas ilegalidades na imposição da pena.

Apontam, os impetrantes, os seguintes vícios que comprometem a condenação: I) a aplicação da qualificadora do §4º do art. 171 do CP, na redação da Lei nº 14.155/2021, a fatos no ano de 2019, em afronta direta ao art. 5º, XL, da CF; II) a utilização da mesma condenação transitada em julgado para fins de valoração na primeira fase da dosimetria, como maus antecedentes e na segunda fase, como agravante da reincidência; III) a inaplicabilidade das atenuantes da reparação do dano e confissão espontânea e, por fim, IV) a pena-se foi fixada com motivação genérica.

Aduzem que “[o] mandado de prisão já foi expedido, e o risco de seu cumprimento é concreto, atual e iminente.”

Requerem, portanto, liminarmente, “a imediata suspensão dos efeitos do mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente MARCELO CAMPOREZ, determinando se à autoridade coatora que se abstenha da prática de quaisquer atos constritivos, inclusive no âmbito da execução penal, até o julgamento definitivo do presente writ, com a consequente suspensão da execução da pena em curso, cessando-se, por completo, seus efeitos sobre a liberdade do Paciente” e a consequente expedição de contramandado de prisão.

No mérito, postulam “o conhecimento e o provimento do presente habeas corpus, para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente da execução de pena fundada em decisão juridicamente viciada, determinando-se: o afastamento da aplicação retroativa do §4º do art. 171 do Código Penal, com a consequente reclassificação da conduta para o caput do dispositivo, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa; a exclusão do bis in idem verificado entre a valoração dos antecedentes e a reincidência, nos termos da Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça; o reconhecimento das atenuantes legais obrigatórias previstas no art. 65, II, “b” e “d”, do Código Penal, reparação voluntária do dano e confissão espontânea, com a correspondente redução da pena, conforme orientação consolidada na Súmula 545 do STJ; e, por fim, o refazimento integral da dosimetria da pena, com a devida readequação do quantum sancionatório e do regime inicial de cumprimento, à luz dos parâmetros legais e constitucionais aplicáveis. Subsidiariamente, caso não se entenda pelo conhecimento ou provimento direto do presente writ, requer-se a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A do Código de Processo Penal, diante da manifesta ilegalidade da constrição à liberdade do Paciente, cuja evidência prescinde da via processual eleita”.

Decisão proferida Id.
19465934
, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id.
19687670
.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão) exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento do habeas corpus, “por se tratar de via inadequada manejada em substituição à Ação de Revisão Criminal.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCELO CAMPOREZ
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos do processo n. 0000734-67.2021.8.08.0049, expediu mandado de prisão para o início do cumprimento da pena.

Os impetrantes sustentam a necessidade de suspensão do mandado de prisão expedido, face a diversas ilegalidades na imposição da pena.

Apontam, os impetrantes, os seguintes vícios que comprometem a condenação: I) a aplicação da qualificadora do §4º do art. 171 do CP, na redação da Lei nº 14.155/2021, a fatos no ano de 2019, em afronta direta ao art. 5º, XL, da CF; II) a utilização da mesma condenação transitada em julgado para fins de valoração na primeira fase da dosimetria, como maus antecedentes e na segunda fase, como agravante da reincidência; III) a inaplicabilidade das atenuantes da reparação do dano e confissão espontânea e, por fim, IV) a pena-se foi fixada com motivação genérica.

Aduzem que “[o] mandado de prisão já foi expedido, e o risco de seu cumprimento é concreto, atual e iminente.”

Requerem, portanto, liminarmente, “a imediata suspensão dos efeitos do mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente MARCELO CAMPOREZ, determinando se à autoridade coatora que se abstenha da prática de quaisquer atos constritivos, inclusive no âmbito da execução penal, até o julgamento definitivo do presente writ, com a consequente suspensão da execução da pena em curso, cessando-se, por completo, seus efeitos sobre a liberdade do Paciente” e a consequente expedição de contramandado de prisão.

No mérito, postulam “o conhecimento e o provimento do presente habeas corpus, para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente da execução de pena fundada em decisão juridicamente viciada, determinando-se: o afastamento da aplicação retroativa do §4º do art. 171 do Código Penal, com a consequente reclassificação da conduta para o caput do dispositivo, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa; a exclusão do bis in idem verificado entre a valoração dos antecedentes e a reincidência, nos termos da Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça; o reconhecimento das atenuantes legais obrigatórias previstas no art. 65, II, “b” e “d”, do Código Penal, reparação voluntária do dano e confissão espontânea, com a correspondente redução da pena, conforme orientação consolidada na Súmula 545 do STJ; e, por fim, o refazimento integral da dosimetria da pena, com a devida readequação do quantum sancionatório e do regime inicial de cumprimento, à luz dos parâmetros legais e constitucionais aplicáveis. Subsidiariamente, caso não se entenda pelo conhecimento ou provimento direto do presente writ, requer-se a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A do Código de Processo Penal, diante da manifesta ilegalidade da constrição à liberdade do Paciente, cuja evidência prescinde da via processual eleita”.

Decisão proferida Id. 19465934, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 19687670.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão) exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento do habeas corpus, “por se tratar de via inadequada manejada em substituição à Ação de Revisão Criminal.”

Pois bem.

Prefacialmente, devo consignar que a irresignação dos impetrantes refere-se à expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, nos autos da ação penal n. 0000734-67.2021.8.08.0049, em razão da condenação pelo crime sediado no artigo 171, §2º, I, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 meses de reclusão, além de 80) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, cujo trânsito em julgado operou-se para a defesa em 04/08/2025 e para acusação em 18/07/2025.

Com efeito, os impetrantes sustentam, nesta via, tão somente irregularidades na aplicação da pena, cujo acórdão confirmatório transitou em julgado, revelando-se, portanto, que a insurgência defensiva deve ser discutida em sede de revisão criminal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanto à impossibilidade de manejo de habeas corpus como sucedâneo de ação revisional.

Por oportuno, vide: STJ, HC n. 1.018.092/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026; STJ, HC n. 934.168/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.

Ademais, importante destacar que o paciente ajuizou a ação revisional de n. 5017133-97.2025.8.08.0000, de Relatoria do eminente Des. Marcos Valls Feu Rosa, cujo Revisor já requereu a inclusão do feito em pauta de julgamento.

Assim, a pretensão ventilada neste habeas corpus deveria ter sido manejada em sede de liminar em revisão criminal, ainda que o mero ajuizamento não tenha o condão de suspender a execução definitiva da sentença penal condenatória acobertada pelo manto da coisa julgada, a não ser em hipóteses excepcionais em que constatada, de plano, flagrante ilegalidade ou decisões teratológicas.

Nesse sentido: STJ - AgRg no RHC: 191233 PR 2023/0448050-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

Nesse cenário, ainda que se admita a presente via, em caso de manifesta ilegalidade, esta não é hipótese dos autos.

Isso porque o regime inicial fechado para cumprimento da pena foi fixado em razão da reincidência do paciente, independentemente do quantum de pena fixado no acórdão confirmatório.

Desse modo, a aplicação equivocada, pelo magistrado de origem, do §4º do artigo 171 com a redação dada pela Lei n. 14.155/2021, em vez da redação inserida pela Lei n. 13.228/2015 (que possibilita a figura qualificada), não é capaz de alterar o regime inicial de cumprimento de pena, em conformidade com o fundamento já mencionado.

Por outro lado, embora a defesa aponte equívoco na fixação dos maus antecedentes, em razão do bis in idem com a agravante do artigo 61, I, do Código Penal, verifico que, em breve pesquisa ao sistema EJud, o paciente ostenta ao menos duas condenações transitadas em julgado, (ações penais de n. 0001926-84.2011.8.08.0049 e 0001619-38.2008.8.08.0049), anteriormente aos fatos praticados na ação penal em análise.

Devo consignar que a prescrição da pretensão executória devidamente reconhecida, em 16/06/2014, nos autos da ação penal de n. 0001619-38.2008.8.08.0049, não tem o condão de afastar os maus antecedentes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA . EFEITOS SECUNDÁRIOS DA PENA. EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, embora impeça a execução da pena, não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência e maus antecedentes." (AgRg no HC n. 885 .517/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.), como no caso concreto.

2. O tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável dos antecedentes, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade, ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), pois o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 921416 SP 2024/0213560-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024).

Ademais, a alegada aplicação da atenuante da reparação de danos foi oportunamente rechaçada no julgamento da apelação criminal, pois segundo o voto condutor do referido recurso, “ausente qualquer reparação integral anterior à fase inaugural da ação pena, descabe a aplicação do benefício legal.”

No mesmo sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) revisou o enunciado da Súmula 545, no julgamento do REsp 2.001.973/RS (Tema Repetitivo 1194), ocorrido na sessão ordinária de 10/09/2025. Contudo, esse novo entendimento não se aplica a decisões já transitadas em julgado, o que é o caso dos autos. O trânsito em julgado da ação penal em questão ocorreu em 04/08/2025 para a defesa e em 18/07/2025 para a acusação, datas anteriores à revisão da súmula.

Por fim, na primeira fase do processo dosimétrico não verifico flagrante ilegalidade, pois as circunstâncias judiciais culpabilidade e consequências do crime foram aparentemente justificadas, restando despiciendas maiores considerações a respeito dos maus antecedentes, já enfrentados nesta decisão.

Dessa forma,
não se busca exaurir nesta via a análise das pretensões defensivas
relativas à dosimetria da pena, mas apenas demonstrar que, além da inadequação do presente Habeas Corpus, não se verifica ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem, visto que, conforme reiterado neste voto, o regime inicial fechado foi fixado em razão da reincidência.

Ausente qualquer erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, é de rigor a denegação da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para denegar a Ordem.